Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 STF. DEMORA INJUSTIFICADA PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O STF, ao julgar o RE 636.886/AL pela sistemática da repercussão-geral, firmou entendimento no sentido de que a imprescritibilidade, de que cuida o artigo 37, § 5o da CF, restringe-se ao ressarcimento ao erário derivado dos atos de improbidade administrativa dolosos, na mesma oportunidade, declarou expressamente a possibilidade de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas – Tema 899/STF.
2. Não é aplicável, no âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 9.873/99 que trata do prazo prescricional para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, por se tratar de norma federal.
3. Uma vez que o STF assentou a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de processos administrativos instaurados pelo Tribunal de Contas, diante da ausência de norma específica, aplica-se, por analogia, o prazo quinquenal que está previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 90.210/32.
4. A prescrição é regida pelo princípio actio nata, conforme art. 189, do Código Civil e, no caso de apuração de infração administrativa, possui duas acepções: a primeira relativa ao procedimento administrativo para apuração da ilicitude que gera danos ao erário, caso em que a sua paralisação injustificada pelo prazo quinquenal enseja o pronunciamento da prescrição intercorrente; a segunda, ocorre quando, apurada a infração e dever de ressarcimento ao erário, o ente federativo tem o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar a execução do título extrajudicial a contar da publicação da decisão do TCDF.
5. No caso, da instauração da Tomada de Contas Especial (em 10/4/2006) até a citação da empresa apelada (em 21/1/2016), decorreram quase 10 anos, sem que houvesse a comprovação de causa hábil a justificar a demora no andamento do processo administrativo, logo impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e provido.